Tribunal: TJSP
Processo: 1086773-95.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1086773-95.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é
agravante
CIRÚRGICA
+
COMÉRCIO
PRODUTOS
MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA, é agravado HOSPITAL SÃO BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1086773-95.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
2
VOTO N° 12.023
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu os benefícios
da justiça gratuita. Documentos que não permitem concluir
que a agravante seja hipossuficiente e, portanto, sem
condições de arcar com as custas do processo. Decisão
mantida. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão monocrática de fls. 137/138, a qual indeferiu a concessão da
gratuidade à empresa apelante, ora agravante.
A empresa recorrente pede a reconsideração da
decisão ou a apreciação da questão pelo Órgão Colegiado, sob o
argumento de que, efetivamente, não tem condições de arcar com as
custas e despesas processuais. Afirma que paralisou suas atividades,
embora não tenha atualizado as informações junto à JUCESP. Diante do
exposto, requer a reforma da decisão.
É o relatório.
Em que pese a insistência da agravante, o recurso
não comporta provimento.
Como já mencionado na decisão impugnada, é certo
que a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.”
Muito embora, nos termos do Código de Processo
Civil, prescinda-se de prova da hipossuficiência para a concessão do
benefício da gratuidade processual, bastando a simples afirmação do
requerente de que não está em condições de arcar com as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1086773-95.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
3
despesas do processo, competindo à parte contrária eventual
impugnação, o deferimento não necessita ser automático, especialmente
quando a parte não traz qualquer elemento que corrobore sua afirmação.
Vale observar que a presunção decorrente da
declaração de pobreza é relativa (juris tantum), podendo o julgador
entender serem necessárias outras comprovações, com fundamento no
inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, como já mencionado
Os documentos de fls. 57/73 são antigos e não
demonstram que a falta de recursos para arcar com as desepesas
processuais. Ademais, as alegações de que encerrou as atividades e não
possui funcionários não comprovam de forma automática a ausência de
bens.
Portanto, como já mencionado, os documentos
trazidos aos autos não têm o condão de revelar, por si só, a inexistência
de fundos para arcar com as despesas processuais.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO e, em caso de votação unânime, condeno a parte agravante
ao pagamento de multa no percentual de 1% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora